Tribunal: STF
Processo: ACO 158
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Expedição de RPV da parcela incontroversa. Intimação do Exequente para se manifestar sobre o excesso de execução. 
    Vistos etc.
    Trata-se de cumprimento de sentença contra a União, via da qual Antônio Richard Stecca Bueno busca a execução dos honorários advocatícios arbitrados nestes autos (12.03.2020), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Corrigido o cálculo até abril/2021, o exequente pleiteia o pagamento de R$ 26.823,21 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). Indica, para fins de implemento do depósito, conta bancária titularizada por sua esposa, Sônia Fimino (eventos 101 a 106; eventos 191 a 193).
    Trânsito em julgado certificado em 30.03.2021 (evento 188).
    Intimada, a União Federal aponta excesso de execução no valor de R$ 5.714,62 (cinco mil, setecentos e catorze reais e sessenta e dois centavos). Consequentemente, indica como valor devido o montante de R$ 21.108,59 (vinte e um mil reais, cento e oito reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até abril/2021. A União atribuiu o excesso de execução às seguintes inconsistências: (i) equívoco na aplicação do índice de correção monetária e dos juros de mora; (ii) inclusão indevida de honorários advocatícios de 10% na conta de cumprimento da sentença (eventos 205 e 206).
    Decido.
    A obrigação de pagar a parcela incontroversa de R$ 21.108,59, reconhecida pela União Federal, deve ser cumprida imediatamente, nos termos do artigo 535, §4º, do CPC/2015 (§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento) (RE 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 5.534, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a operacionalização da requisição de pequeno valor (RPV) da quantia incontroversa - art. 345, I, do RISTF, c/c art. 535, § 3º, I, do CPC/2015, in verbis:
    Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras:
    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso;
    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
    Ante o exposto, encaminham-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para operacionalizar a requisição de pequeno valor (RPV) da parcela incontroversa do julgado, no valor de R$ 21.108,59 (vinte e um mil reais, cento e oito reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até abril/2021 (art. 535, §4º, do CPC/2015, e art. 345, I, do RISTF).
    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para prosseguir com o cumprimento do julgado sobre o valor ainda controvertido.
    Sem prejuízo, intime-se autor para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos apresentada pela União Federal, ciente de que, caso discorde dos valores (relativos à parcela ainda controversa da dívida), deverá impugnar especificamente as inconsistências apontadas. Prazo máximo: 15 dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora